Tribunal: TJSP
Processo: 1009597-12.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Apelação Cível. Locação de Imóvel. Pleito reconvencional deduzido na contestação, de acordo com o art. 343 do CPC, porém sem perfeito cumprimento do art. 319 daquele mesmo diploma legal, o que veio a ser posteriormente suprido. Intempestividade afastada. Litigância de má-fé da autora, a qual alterou a verdade dos fatos quanto aos valores adiantados de aluguel, com indisfarçável intuito de obter a

Ementa:
Apelação Cível. Locação de Imóvel. Pleito reconvencional deduzido na contestação, de acordo com o art. 343 do CPC, porém sem perfeito cumprimento do art. 319 daquele mesmo diploma legal, o que veio a ser posteriormente suprido. Intempestividade afastada. Litigância de má-fé da autora, a qual alterou a verdade dos fatos quanto aos valores adiantados de aluguel, com indisfarçável intuito de obter a reversão do prévio indeferimento do pedido liminar de desocupação do imóvel. Plexo probatório que demonstra o adiantamento da soma de R$24 mil a título de aluguéis vincendos. Falta de comprovação de que as partes teriam concordado em abater o IPTU do primeiro mês de locação dos valores que seriam utilizados para fazer reparos na parte elétrica. Valor correto, devido a este título, de R$1.214,10, sem incidência da multa moratória previsto exclusivamente aos aluguéis. Inaplicabilidade da multa prevista no item 4.4 em favor da ré-reconvinte. Despesas com a remoção dos bens da ré do imóvel que constituem gastos com o processo, os quais devem seguir a mesma disciplina da distribuição da verba sucumbencial na ação principal, a qual não comporta alterações. Recurso da autora, desprovido. Recurso da ré, parcialmente provido.